Tribunal: TJDFT
Processo: 0750462-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OSE MARIA GOMES MONTEIRO e CLEMARINA DE SOUZA MONTEIRO contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0730282-15.2017.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora do imóvel da devedora devedor (ID 74195065, autos de origem). Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que a penhora em tela não deve permanecer hígida, tendo em vista que fora realizada em bem de família. Aduzem que também não se revela proporcional a constrição realizada, uma vez que a dívida perseguida é de aproximadamente R$20.000,00 e o imóvel está avaliado em R$200.000,00. Pedem a correta aplicação da norma do art. 835 do CPC. Requerem, ao final, atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada; no mérito, pugnam por sua reforma, para desconstituir a penhora do bem "sub judice". Sem preparo, por serem os recorrentes beneficiários da justiça gratuita. É o relatório. Decido. A questão litigiosa no presente agravo cinge-se em aferir a possibilidade de realização da penhora sobre o imóvel situado no Condomínio autor, na unidade da Rua M, casa M11. Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados absolutamente impenhoráveis. No caso vertente, em que pese a exceção prevista na Lei 8.009/90, na qual permite a penhora de bem imóvel, considerado bem de família, nos casos de quitação de dívida decorrente do seu uso, como na hipótese vertente (dívidas de taxas condominiais), denota-se, ao compulsar o caderno processual de origem, que as partes estão em tratativas de acordo. Assim, por cautela, tem-se por bem deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo vindicado, a fim de evitar futuro leilão, antes de possibilitar a produção de eventual acordo. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela recursal de urgência e suspendo a decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se. Brasília, 2 de dezembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA